Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-98.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701956-98.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA APELADO: ANTONIO MARCOS MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Condomínio Parque Belle Stella em face da r. sentença (ID 60946335) que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Luiz Gustavo Amâncio Ferro. Na petição de ID 61696909, o Apelante requereu a desistência do presente recurso, diante do adimplemento integral da dívida pelo Executado/Apelado. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator